Tribunal: CARF
Processo: 11516.008369/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008369/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.689 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/07/2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR
DO CRÉDITO.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos
tributários próprios na via administrativa.
Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo
sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ficando sujeito à análise dos valores a serem compensados,
se a sentença não calculou esse montante.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observados as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
LEI 7.787/1989. REVOGAÇÃO DE TRIBUTOS. MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS.
EFEITOS DA DECISÃO NO RE 169740-7/PR.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 169740-7/PR, decidiu que a majoração de
alíquota da contribuição prevista no art. 3o, I, da Lei 7.787/1989 entrava em
vigor somente em outubro de 1989, o que não impede que se considerem
revogadas as contribuições do art. 3o, §1o desde a data de publicação da Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008369/2008-32
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo a glosa de compensações
efetuadas, declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações â
Previdência Social (GFIP).
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 62-72):
O contribuinte obteve o direito de compensar valores recolhidos indevidamente em
decisões judiciais, no processo 2000.72.04.002652-3 da Justiça Federal de Santa
Catarina — Vara de Criciúma e, procedeu às compensações a maior do que lhe foi
concedido nessas decisões.
Anteriormente à Lei n° 7.787/89, a impetrante, além de recolher a contribuição de 10%
(dez por cento) sobre as suas folhas de salários também recolhia as contribuições para o
salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRO-RURAL
que totalizavam 17,45% ou 18,20% conforme o caso.
Portanto, que a legislação vigente não preconizava apenas a aliquota de 10% (dez por
cento), nem tampouco somente esta veio a ser substituida (através da Lei no 7.787/89)
por uma aliquota de 20% (vinte por cento). O que foi substituído é o resultado de um
somatório de rubricas que perfazem o percentual de 17,45% ou 18,20%, conforme o
caso.
O direito do contribuinte em compensar valores recolhidos indevidamente na
competência 09/1989 restringe-se às diferenças ainda existentes após a aplicação sobre
a folha de salários das aliquotas de 17,45% (dezessete, quarenta e cinco por cento) ou
18,20% (dezoito, vinte por cento). Adotando esse procedimento, com a aplicação das
aliquotas correspondentes sobre os salários de contribuição discriminados nos campos 6
e 7 das DARP correspondentes, bem como, das respectivas aliquotas para SAT e
Terceiros, determinam-se os valores originários recolhidos a maior por DARP,
conforme discriminado na planilha I

Ciência da autuação em 06/01/2009, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
362).
Impugnação (e-fls. 366-384) na qual a contribuinte alega que:
 Nulidade da autuação, por ausência de manifestação do INSS quando da
informações dos valores objeto de compensação no processo judicial;
 Não foram demonstrados os valores glosados e os equívocos cometidos;
 Os valores foram compensados corretamente, pois os percentuais
referentes aos demais custeios foram recolhidos.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

 Mesmo que não houvesse recolhimento das demais contribuições sociais,
tal crédito já estaria alcançado pela decadência.
 Deve ser afastada a SELIC após 150 dias do protocolo da compensação,
por conta do prazo de 120 para a Administração instruir o processo.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 404-409) com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração e seus
anexos, os fatos geradores das contribuições devidas A seguridade social e os
dispositivos legais que amparam o débito.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social é facultado ao sujeito
passivo optar pela compensação. Todavia, constatada irregularidade incumbe ao fisco o
resgate das contribuições previdencidrias, mediante lançamento, que em virtude das
compensações efetuadas, indevidamente, pela empresa deixaram de ser recolhidas.
SELIC.
As contribuições sociais não recolhidas a época própria estão sujeitas aos juros
equivalentes A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
SELIC.
MULTA MORATÓRIA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE APLICAÇÃO
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Havendo legislação posterior que altere os parâmetros de aplicação de penalidades,
necessário se faz o cotejo dos cálculos matemáticos para verificação da necessidade de
retificação do credito tributário. Confronto das multas aplicadas conforme art. 35, II, "a"
da Lei n°8.212/91 na redação vigente A época do lançamento com aquela prevista no
novo art. 35-A desta Lei, inserido pela MP no 449, de 2008.

Ciência do acórdão em 12/06/2009, conforme AR (e-fl. 414)

Recurso voluntário (e-fls. 421-445) apresentado em 14/07/2009, alegando que:
 Nulidade da autuação, por ausência de manifestação do INSS quando da
informações dos valores objeto de compensação no processo judicial;
 Não foram demonstrados os valores glosados e os equívocos cometidos;
 Na competência de 09/1989 não havia previsão legal de exigência dos
18,2%;
 Não pode ser aplicada legislação revogada na suspensão dos efeitos de
norma superveniente;
 Inaplicabilidade da MP 449/08;
 Os valores foram compensados corretamente, pois os percentuais
referentes aos demais custeios foram recolhidos;
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

 Mesmo que não houvesse recolhimento das demais contribuições sociais,
tal crédito já estaria alcançado pela decadência.
 Deve ser afastada a SELIC após 150 dias do protocolo da compensação,
por conta do prazo de 120 para a Administração instruir o processo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade - Ciência do objeto de compensação ao INSS - Falta de
demonstração dos valores glosados
A recorrente alega que seria causa de nulidade da autuação o fato do INSS ter
tomado, no âmbito do processo judicial 2000.72.04.002652-3, ciência dos cálculos efetuados
pela então impetrante, referentes aos valores que seriam compensados (e-fl. 390). Entende que a
falta de manifestação constitui aceitação expressa dos valores e que seria impossível sua
rediscussão.
Não lhe assiste razão.
No processo judicial (e-fls. 122-164) o requerimento da então impetrante foi pelo
reconhecimento do direito à compensação, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do art. 21 da Lei 7.787/1989.
Da leitura do recurso especial juntado a e-fls. 180-208, verifica-se que a decisão
de primeira instância julgou extinto o processo com julgamento de mérito, por reconhecer a
prescrição da ação de repetição de indébito. A decisão em segunda instância manteve o
entendimento, como se depreende da ementa:
TRIBUTÁRIO. INSS. CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO ALIQUOTA. LEI 7.787/89
ART. 3-1 E 21. MP 63/89. INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIAL MÉRITO.
DECADÊNCIA RECONHECIDA.
O fato de o STF ter reconhecido que a lei 7.787/89 (arts. 2° - I e 21) não é convolação
da MP 63/89 não tem efeitos erga omnes porque se cuida de decisão prolatada em sede
de recurso extraordinário (RE), consabidamente mecanismo de controle incidental
(difuso) da constitucionalidade das normas, não se tendo noticias tenha o Senado
Federal baixado Resolução retirando a norma do mundo jurídico (CF/88: art. 52-X).
Conseqüência: dessa decisão incidental não resulta contagem de prazo prescricional
com efeitos erga omnes.
Nos tributos cujo lançamento se dá por homologação, não havendo prova de
homologação tácita, ocorre prescrição após dez anos da data do fato gerador, caso em
que, ajuizada ação em 27/09/00, resta decaído direito a ressarcimento de verba paga em
09/89.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Por sua vez, o pedido no recurso especial foi o seguinte:
O requerimento da recorrente é no sentido de que o prazo prescricional para a
propositura da ação de repetição de indébito, seja contado a partir da data do julgamento
pelo supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional o art. 21 da Lei 7.787/89
em relação ao inicio da exigência da contribuição sobre a folha de salários, bem como o
direito da Impetrante de compensar o que efetivamente recolheu a maior na
competência setembro/89, atualizados monetariamente e com a incidência de juros
compensatórios, com outras contribuições arrecadadas pelo INSS .

Ao fim, por meio da decisão ao agravo de instrumento 490.628-SC (e-fl. 210-
213), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso especial, declarando o
direito da contribuinte em compensar os valores recolhidos indevidamente. Decisão com a
seguinte ementa e parte dispositiva:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO.
1.O prazo prescricional para pleitear a restituição ou compensação de tributos cuja
inconstitucionalidade foi declarada, conforme entendimento consolidado poste Superior
Tribunal de Justiça, tern como termo inicial a data de publicação daquela declaração.
2. In casu, declara-se o direito da recorrente em compensar os valores recolhidos
indevidamente ern setembro de 1989, a titulo de contribuição social sobre folha de
salário, corrigidos monetariamente.
3. Agravo conhecido para provimento do recurso especial.

Posto isso, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROV1MENTO AO RECURSO
ESPECIAL. Declaro o direito da recorrente ern compensar os valores recolhidos
indevidamente em setembro de 1989, a titulo de contribuição social sobre folha de
salários, corrigidos monetariamente. Invertam-se os ônus da sucumbência.

Observe-se, contudo, que a decisão foi ilíquida, não dispondo sobre o montante a
ser compensado. Não se adentrou, portanto, na diferença de alíquota a ser considerada para a
compensação.
Em petição datada de 09/02/2004 (e-fl. 218), a contribuinte informa à Justiça
Federal que irá proceder à compensação, juntando planilhas ao processo e requerendo o
arquivamento da ação. Em 10/03/2004, o Juiz Federal somente ordenou (e-fl. 388) a vista dos
documentos ao INSS, para posterior arquivamento. Assim, em 17/07/2004, o INSS simplesmente
informou que tomou ciência dos documentos juntados (e-fl.390).
Veja-se, portanto, que não há que se falar em concordância com o valor da
compensação pleiteada: a decisão surtiu efeitos somente quanto à possibilidade de compensação,
sendo considerado que a prescrição da ação de repetição de indébito passou a contar da
publicação da declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.787/1989.
A ciência do INSS se deu somente para atendimento das formalidades processuais
anteriores ao arquivamento do processo judicial, não podendo ser confundida com aceitação
expressa da planilha juntada após a decisão do STJ.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Tem-se ainda que, conforme o art. 100 da Constituição Federal, a execução de
sentença contra a Fazenda Pública Federal se dá, via de regra, pela sistemática do precatório. No
entanto, optou a recorrente pela compensação.
Se o sujeito passivo procedesse à execução da sentença, eventual discordância da
Fazenda quanto aos valores a serem repetidos se daria por meio de embargos à execução.
Contudo, como decidiu-se pela compensação, a oportunidade para que a Fazenda Pública se
insurja contra os cálculos se dá durante o procedimento de análise dos créditos e débitos, para
verificar não só sua existência, mas também o seu valor.
Nesse contexto, a recorrente também sustenta que não houve demonstração dos
valores glosados, apenas a alegação de que o valor estaria equivocado, sem demonstrar a
sistemática utilizada. Afirma ainda que é imprescindível que “a autoridade fiscal identifique as
supostas irregularidades para que não cerceie a defesa do contribuinte, não bastando para isso a
verificação da presunção legal, no caso a simples inversão do ônus da prova, mas a identificação
da infração, o que não ocorreu nos autos, pois a autoridade apenas presumiu a omissão de
receita, com fundamento na Lei 9.430/96 — no caso de manutenção de passivo sem a
exigibilidade comprovada — e omissão de receita sem presunção legal para tanto, qual seja a
devolução de produtos. (sic)”
Além de constar dos autos o discriminativo analítico de débito (e-fl. 6) e o
relatório de lançamentos (e-fl. 12), o Termo de Verificação Fiscal – parte integrante do auto de
infração - contém o amparo legal para a glosa (item 7.1) e explicação detalhada do cálculo
adotado pela fiscalização (item 8), com planilhas contendo ainda o cálculo do valor recolhido a
maior e sua atualização (e-fls. 74-76).
Presentes os requisitos essenciais do lançamento, não há que se falar em vício
material.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto no
70.235/72 dispõe que:
Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.

Não estando presentes, no caso, qualquer das nulidades previstas nos dispositivos
acima, devem ser rejeitadas as preliminares.

Direito ao crédito - Trânsito em julgado
Na parte relativa ao mérito, a recorrente cita que a autoridade fiscal e a autoridade
julgadora deveriam verificar a coisa julgada material.
Como anteriormente exposto, a sentença foi ilíquida, decidindo somente pelo
direito à compensação dos créditos indevidamente recolhidos, tendo em vista a controvérsia
relativa à prescrição. Contudo, durante o procedimento de compensação à Fazenda Pública
compete analisar os valores dos créditos a serem compensados e sua correção quanto as alíquotas
aplicáveis.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Diferença de alíquota – Lei 7.787/1989
A questão relevante tratada no processo judicial e no lançamento sob exame
reside na interpretação da Lei 7.787/1989, que converteu a Medida Provisória (MP) 63/1989.
Esta MP, de 01/06/1989, apresentava o seguinte dispositivo:
Art. 5° A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores que percebam pro labore;

No entanto, quando da conversão em Lei, o art. 3o, I, da Lei teve alteração em
relação ao art. 5o, I, da MP:
Art. 3o A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores

Por essa razão, entendeu o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
169740-7/PR, que a anterioridade de noventa dias prevista no art. 195, §5o, da Constituição
Federal contaria a partir da data de publicação da Lei (03/07/1989), diferentemente do que previa
o seu art. 21:
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto à
majoração de alíquota, a partir de 1o de setembro de 1989.

Em decorrência, a alíquota de 20% de que trata o inciso I do art. 3o - contribuição
incidente sobre folha de salários - só passou a incidir a partir de outubro de 1989.
A controvérsia está, portanto, no valor devido pelo contribuinte em setembro de
1989, período no qual já estava em vigor a Lei 7.787/1989, com exceção da majoração da
alíquota.
De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fls. 62-72), embasado na
informação da Procuradoria da Previdência Social, antes de 09/1989 a alíquota de 18,20%,
aplicável nas remunerações do empregados até 20 salários mínimos, cujos totais eram lançados
no campo 6 do DARP. A alíquota de 17,45% era aplicada nas empresas em que havia
remunerações superiores a 20 salários mínimos, lançados no campo 7 do DARP, da seguinte
forma:

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Assim, pelo entendimento da fiscalização, a majoração ocorrida de setembro de
1989 para outubro de 1989 foi do somatório das alíquotas (17,45% ou 18,20%) para 20%. Ou
seja, para a fiscalização seria aplicável, no mês de setembro de 1989, a alíquota de 17,45% ou
18,20% sobre a folha de salários, podendo o contribuinte então compensar a diferença entre 20%
e 17,45% ou 18,20%.
Já a recorrente sustenta é a de que tal majoração foi de 10% para 20%.
Entende-se correto o posicionamento da recorrente.
O §1o do art. 3o assim dispôs:
Art. 3o (...)
§ 1o A alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-família,
para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRORURAL, que ficam
suprimidas a partir de 1o de setembro, assim como a contribuição básica para a
Previdência Social.

Essas contribuições estavam regulamentadas pelos Decretos 83.081/1979
(Regulamento do Custeio da Previdência Social) e 89.312/1984 (Consolidação das Leis da
Previdência Social:
Decreto 83.081/1979
Art. 76. O custeio da previdência social do trabalhador rural é atendido pelas
contribuições mensais seguintes:
(...)
III - da empresa em geral ou entidade ou órgão equiparados, vinculados a previdência
social urbana, de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) da folha de salário-de-
contribuição dos seus empregados, inclusive dos aposentados de que trata a letra "d" do
item I do artigo 33, e dos trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço.

Decreto 89.312/1984:
Art. 122. A previdência social urbana é custeada pelas contribuições:
(...)
VII - da empresa em geral:
a)
10% (dez por cento) do salário-de-contribuição dos segurados a seu serviço,
inclusive os de que tratam os itens II a IV do artigo 6o observado o disposto nos §§ 1o e
2o deste artigo;
b)
1,5% (um e meio por cento) do salário-de-contribuição dos seus empregados e
dos trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço, compreendendo sua própria
contribuição e a desses segurados, para custeio do abono anual, observado o disposto no
§ 7o;
c)
4% (quatro por cento) do salário-de-contribuição dos seus empregados e dos
trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço, para custeio do salário-família;
d)
0,3% (três décimos por cento) do salário-de-contribuição dos seus empregados,
para custeio do salário-maternidade;
e)
o acréscimo do artigo 173, para custeio das prestações por acidente do trabalho;

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Defende a autoridade fiscal que houve somente um agrupamento das alíquotas, da
seguinte forma:

Legislação anterior
Em setembro de 1989
Outubro de 1989
Contribuição de 10%
Em vigor
Contribuição de 20%
Contribuição de 1,5%, para o abono anual
Em vigor
Contribuição de 4%, para o salário-família
Em vigor
Contribuição de 0,3%, para o salário maternidade
Em vigor
Contribuição de 2,4%, para o PRORURAL
Em vigor

Não há, todavia, em que se falar em mesmo tributo, com mera repartição do
produto da arrecadação: a contribuição de 10% incidia somente o salário-de-contribuição dos
segurados – inclusive os constantes do art. 6o, II a IV, do Decreto 89.312/1984, entre os quais o
trabalhador autônomo, o temporário, o diretor e sócio cotista que receba pro labore da empresa
urbana – as contribuições de 1,5% e de 4% incidiam sobre o salário-de-contribuição dos
empregados e avulsos e as contribuições de 0,3% e 2,4% somente sobre o salário-de-
contribuição dos empregados.
Desse modo, fica claro que o art. 3, I, da Lei 7.787/1989 majorou somente a
alíquota da contribuição de 10%: tanto esta quanto aquela incidem sobre o salário-de-
contribuição dos segurados. Assim, apenas essa majoração entrou em vigor em outubro de 1989,
por conta do princípio da anterioridade nonagesimal. As demais contribuições foram suprimidas
já em setembro, quando da entrada em vigor da Lei:
Legislação anterior
Em setembro de 1989
Outubro de 1989
Contribuição de 10%
Em vigor
Contribuição de 20%
Contribuição de 1,5%, para o abono anual
Revogada
Contribuição de 4%, para o salário-família
Revogada
Contribuição de 0,3%, para o salário maternidade
Revogada
Contribuição de 2,4%, para o PRORURAL
Revogada

Corrobora com tal raciocínio a leitura do RE 169740-7/PR: dela se extrai que a
decisão teve por único foco a majoração da alíquota de 10%, reconhecendo a vigência de todos
os demais dispositivos da Lei, inclusive aqueles em que a alíquota foi majorada nos exatos
termos da conversão da MP 63/1989:
Isso implica dizer que o artigo 21 dessa Lei 7.787/89 só é constitucional se entendido –
interpretação conforme à Constituição – como aplicável apenas àquelas majorações de
alíquota fruto de conversão das contidas na Medida Provisória 63/89.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.008369/2008-32

Do termo de verificação fiscal e de seus anexos conclui-se que:
 Não houve questionamento quanto aos valores constantes dos DARPs
(remunerações) que inclusive serviram de recálculo para a glosa efetuada
pela fiscalização
 Da planilha I (e-fl. 76) se extrai que o valor recolhido pela empresa foi
efetivamente de 20% sobre a folha de salários (valor “recolhido no campo
0027 Empresa”)
 A compensação feita foi pela diferença de alíquota correspondente aos
20% recolhidos e os 10% efetivamente devidos em setembro de 1989.
Estando correta a compensação, deve ser afastada a glosa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital